Tribunal: CARF
Processo: 13868.000062/2003-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Letícia Domingues Costa Braga
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-28

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13868.000062/2003-14
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-004.665 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
FUGA COURO JALES LTDA E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2002
EMBARGOS. LAPSO MANIFESTO
Devidamente demonstrado que o relatório da decisão foi equivocado, deve ser
dado provimento ao recurso, retificando-se o relatório anterior, sem alteração
do resultado, por ocorrência de lapso manifesto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos interpostos e retificar a decisão embargada haja vista a constatação de lapso manifesto,
sem efeitos infringentes, nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Eduardo Morgado Rodrigues, Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin,
Daniel Ribeiro Silva, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Cláudio de Andrade
Camerano e Carlos André Soares Nogueira.

Relatório
Trata-se de embargos inominados interpostos por Conselheiro que apontou lapso
manifesto na decisão embargada, conforme abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13868.000062/2003-14
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.665 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13868.000062/2003-14

Trechos do Despacho Decisório, do Acórdão DRJ e do relatório da decisão
embargada:
Trecho do Despacho Decisório
DECISÃO
Diante do exposto no Parecer Saort no 10820/340/2007, que aprovo e torno
parte integrante deste Despacho, no uso da competência conferida pelo art. 188 do
Regimento Interno da SRF, aprovado pela Portaria MF no 95/2007, delegada mediante
o art. 29, VI, da Portaria DRF/ATA na 174/2007, decido:
1) NÃO RECONHECER o direito creditório da contribuinte contra a Fazenda
Nacional, nos valores de R$ 405.538,77 e R$ 249.688,26, correspondentes aos saldos
negativos do IRPJ e da CSLL apurados pela requerente no exercício 2003, ano
calendário 2002, por serem conseqüentes da utilização de créditos de IPI indeferidos
nos Processos n°13868.000070/2001-07 e 13868.000064/2002-22;
Trecho do acórdão DRJ
Relatório
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta em face de Despacho
Decisório,em que foi apreciada a Declaração de Compensação de fl. 01, apresentada
em14/05/2003, por intermédio da qual a contribuinte pretende compensar débitos de
sua responsabilidade com créditos decorrentes de saldo negativo de imposto de renda
dapessoa jurídica (IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL), ambos
do ano-calendário de 2002, nos valores respectivos de R$ 405.538,77 e R$ 249.688,26
(fl.02). Em datas posteriores, a contribuinte apresentou PER/Dcomp, tendo como
origem os indébitos, que são objeto de análise no presente processo.
Trecho do acórdão embargado
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão que julgou parcialmente
procedente declaração de compensação apresentada em 25/04/2003 na qual o
contribuinte pretende compensar débitos com vencimentos de fevereiro a abril de
2003, no valor total de R$ 3.786.507,86, com supostos créditos de saldo negativo de
IRPJ (R$ 2.655.033,79) e de CSLL (R$ 913.766,13), apurados no ano-calendário de
2002, que totalizam o valor de R$ 3.568.800,22 (fls. 01). As fls. 186/189 encontra-se
nova DCOMP apresentada em 26/08/2003, na qual o contribuinte pretende usar o seu
suposto saldo remanescente para compensar débito no valor de R$ 184.934,42.
A DRF em Jundiai/SP reconheceu os valores de R$ 2.406.678,78 de saldo
negativo de IRPJ do ano calendário 2002 e R$ 820.320,26 de saldo negativo de CSLL
do mesmo período" (fls. 523). Contra a homologação parcial, o contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade, alegando, em apertada síntese:
[...]
Como se vê, tem-se no relatório do acórdão erros no caso apreciado que, registre-
se, não comprometem a compreensão da decisão quanto ao mérito.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.665 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13868.000062/2003-14

Este é o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Realmente tem razão os embargos interpostos pelo Conselheiro.
A relatora retifica o relatório da decisão devendo-se constar o seguinte:
Cuidam-se o autos de Declaração de Compensação, apresentada em 14/05/2013,
por intermédio da qual a contribuinte pretende compensar débitos de sua responsabilidade com
créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ e CSLL, ambos do AC 2002, nos valores de
R$405.538,77 e R$249.688,26.
A análise da liquidez e certeza do crédito utilizado na DCOMP, bem como a sua
suficiência para a extinção dos débitos nela declarados, foi efetuada pela DRF Araçatuba no
Despacho Decisório de fls. 261/262, de 05/10/2007, que aprovou o Parecer Saort n°
10820/340/2007 de fls. 252/260, através do qual a autoridade competente não reconheceu direito
creditório da contribuinte contra a Fazenda Nacional e, por conseguinte, não homologou as
compensações declaradas na Dcomp de fl. 01 e nos PER/Dcomp de fls. 33/89, em razão dos
saldos negativos de IRPJ e CSLL, do ano-calendário de 2002, serem consequência da utilização
de créditos de IPI indeferidos nos processos n° 13868.000070/2001-07 e 13868.000064/2002-22.
Cientificada do Despacho Decisório em 10/10/2007 (fl.- 264), a contribuinte
ingressou, em 09/11/2007, com a manifestação de inconformidade de fls. 280/290, acompanhada
dos documentos de fls. 291/331, na qual alega, em síntese, que: a) referidos créditos decorreram
de ter a manifestante pago, por estimativa, o valor de R$ 806.447,10 de IRPJ e RS 405.032,38 de
CSLL, enquanto que os valores devidos remontaram R$ 407.511,45 e R$ 155.344,12,
respectivamente; b) apresenta, anexa à manifestação de inconformidade, planilha e documentos
que demonstram a origem do crédito, confortando a compensação realizada; c) os créditos da
manifestante que não foram aceitos para compensação decorrem de créditos do IPI, requeridos
em 2001, nos processos administrativos n° 13868000070/2001-07 e l3868.000099/2001-81, e,
em 2002, nos processos administrativos n° 13868.000064/2002-22; d) os créditos de IPI
requeridos pela manifestante decorrem de aquisição de matérias-primas, produtos
industrializados e materiais de embalagem, nos termos do art. ll da Lei n° 9.779/99; e) tais
pedidos de ressarcimento de crédito de IPI foram indeferidos; f) a manifestante não se conforma
com tais decisões, pois não foi considerada a escrituração extemporânea do saldo credor de IPI,
nos termos do artigo ll da Lei n° 9.779/99; g) demonstra a regularidade das compensações
realizadas, conforme planilhas de composição dos saldos negativos de IRPJ e CSLL, dos anos-
calendário de 2000, 2001 e 2002 (fls. 283/285); h) com relação aos créditos de IPI, tais créditos
têm fundamento na Lei n° 9.779/99; i) as exigências da Secretaria da Receita Federal para
apuração da veracidade dos créditos são abusivas; j) a manifestante utiliza o custo de aquisição
para apuração dos estoques, conforme permite o artigo 293 combinado com o artigo 292, ambos
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.665 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13868.000062/2003-14

do RIR; k) os documentos anexados com o pedido são mais que suficientes para a verificação da
regularidade da base de cálculo apurada pela manifestante para a aplicação do percentual do
crédito presumido; l) quando muito, a manifestante teria deixado de cumprir obrigação
estabelecida em Portaria, jamais descumpriu a norma legal que lhe garante o crédito presumido.
Ao final, requer a manifestante a reconsideração do despacho decisório que indeferiu o pedido de
ressarcimento do crédito presumido do IPI e não homologou a compensação efetuada, tomando
sem efeito a exigibilidade do crédito tributário ali constituído e permitindo o ressarcimento do
imposto e a compensação na forma requerida.
Quando da decisão da Delegacia de Ribeirão Preto, restou-se a decisão assim
ementada:
Assunto: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
ANO-CALENDÁRIO; 2002
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO
CONTRA AFAZENDA.
É condição para compensação de créditos contra a Fazenda Pública a sua liquidez e
certeza. Se as parcelas da estimativa que originaram o saldo credor do IRPJ não foram
extintas, dado o indeferimento da sua compensação, inexiste o direito creditório
pleiteado e, por conseqüência, o direito à compensação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
ANO-CALENDÁRIO; 2002
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO
CONTRA A FAZENDA.
É condição para compensação de créditos contra a Fazenda Pública a sua liquidez e
certeza. Se as parcelas da estimativa que originaram o saldo credor do CSLL não foram
extintas, dado o indeferimento da sua compensação, inexiste o direito creditório
pleiteado e, por conseqüência, o direito à compensação.
Solicitação Indeferida.
Inconformada com a decisão da Delegacia, interpôs a Contribuinte o competente
recurso, repetindo em síntese as razões expostas em sua manifestação de inconformidade.
Este é o relatório do essencial.

Com relação ao voto, deve ser feita uma retificação, conforme se segue:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais, assim dele tomo
conhecimento.
Independentemente da não compensação das homologações dos anos anteriores, a
empresa será executada do saldo de débitos compensados naqueles processos.
Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.665 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13868.000062/2003-14

Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação apresentada
pelo contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma das normas do art. 74, da Lei no
9.430/96. Assim, mesmo não homologada a compensação do débito da estimativa que compôs o
crédito do processo, aquele débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por esta
razão, impedir a utilização da estimativa em processo subsequente enquanto é mantida a
cobrança do débito não compensado no processo anterior implicaria em prejuízo duplo ao
contribuinte.
Primeiro porque seria obrigado a pagar a estimativa não compensada
integralmente. Segundo porque veria este valor não compensado ser excluído da composição do
crédito. Assim, para evitar prejuízos ao contribuinte, haja vista que a ação de cobrança da
Fazenda Nacional quanto à estimativa não compensada é perfeitamente legal, há de se admitir a
utilização dos débitos de estimativa compensados em Declaração de Compensação, mesmo que a
compensação não tenha sido homologada, posto que o pressuposto é que os débitos deverão ser
cobrados posteriormente, de modo a evitar prejuízos ao particular e encerrar a análise dos
processos de compensação posteriores que, de outra forma, permaneceriam pendentes até a
conclusão de todos os procedimentos de cobrança.
Desta forma, sendo obrigatoriamente pagos os débitos naquele processo, as
estimativas nele controladas devem ser consideradas para fins de composição dos créditos neste
processo.
Portanto, sendo a presente discussão relativa à não homologação ou homologação
parcial das compensações que pretendiam quitar as estimativas, e sendo o saldo negativo não
reconhecido composto destas estimativas, deve-se dar provimento ao recurso voluntário da
Recorrente, para que, na composição do saldo negativo, sejam consideradas as estimativas, que
foram confessadas através do pedido de compensação.
Por todo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
reformando o acórdão recorrido, para que reste reconhecido, no saldo negativo, os valores das
estimativas devidamente declaradas em compensações administrativas, independentemente de
estas compensações terem sido homologadas ou não.
Por todo o exposto, retifico o acórdão 1401.003.534, devendo constar a redação
posta acima.
Assim, acolho os embargos interpostos e retifico a decisão tendo em vista o lapso
manifesto, sem alteração do resultado do julgamento, portanto, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.665 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13868.000062/2003-14

Fl. 445
DF CARF MF
Documento nato-digital